Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-53.2023.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-53.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CICERA MARIA DOS SANTOS - CPF: 056.774.234-24 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA
–
SEGURO –
DÉBITO AUTOMÁTICO –
CONTA CORRENTE – ÚNICA FONTE DE RENDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– FRAUDE EVIDENCIADA –
DOCUMENTO APRESENTADO –
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA – ÔNUS DO BANCO
E SEGURADORA
– INÉRCIA – PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
– RISCO DA ATIVIDADE –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONFIGURADA
–
D
ANO MORAL
CONSTATADO
– DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
.

2.
A
seguradora e a
instituição bancária responde
m
objetiva
e solidariamente
pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC)
. Com efeito,
assume
m
os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados
.

3.
Portanto, cabe à prestadora de serviços
o dever inafastável de
implicar
segurança nas operações
contratuais celebradas
, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061).

5.

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

7
.
A
devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara

Única
da Comarca de
Rio Branco
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c i
ndenizatória
,
ajuizada
por

Cícera Maria dos Santos
,
para:

A)
declarar a
inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; B)
condenar
os réus solidariamente a restituir à parte autora os valores, em dobro, indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJ
/
MT a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; C)
condenar
os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do
TJMT
, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
Por conseguinte,
condeno
u
os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.

85, § 2º do CPC).

Irresignad
o
,
o banco
apelante aduz, em síntese,
a legalidade da cobrança da tarifa bancária, a ausência do dever de indenizar e a impossibilidade de restituição em dobro.

Afirma que justa a cobrança da tarifa
,
diante da utilização da conta e serviços disponibilizados.

Pondera a impossibilidade de restituição em dobro, uma vez que não comprovada sua má-fé.

Diz indevida a multa diária arbitrada e pede sua redução. Bem como, a redução dos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 229249188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na
rra a requerente na petição inicial,
em breve síntese, que é aposentada
,
aufere renda mensal líquida de R$ 1.124,77
e que
na data de 05/04/2023, solicitou extrato bancário de sua
contracorrente
, oportunidade que foi surpreendida com descontos indevidos, intitulados como “ZURICH SEGUROS”.

Destaca que os descontos começaram a ser efetivados a partir do dia 09/12/2019, no valor de R$ 29,90, sendo que até o ajuizamento da demanda, já foi descontado o valor de R$ 986,70.

Aduz que jamais contratou ou autorizou que terceiro contratasse serviços em seu nome. Por fim, pugnou pela procedência da ação,
para declaração d
a inexistência do débito descrito na inicial,
restituição
em dobro
e
indenização por danos morais
.

A sentença reconheceu a procedência da ação.

O cerne da controvérsia está em apurar se deve ser reformada a sentença para reconhecer a
im
procedência dos pedidos.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco não acostou qualquer documento para comprovar regularidade da contratação,
enquanto a seguradora fez juntada de documento junto ao id 229249161 – Proposta de adesão – seguro de acidentes pessoais.

No entanto, a autora alegou fraude e questionou a assinatura acostada no documento apresentado, afirmando que não partiu de seu punho, conforme manifestação de id 229249174.

Dito isso, considerando que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, deve a controvérsia ser solucionada sob o
prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, à
luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tem
a consumidora
em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça acerca do tema
.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

C
omprovou
a
requerente
/apela
da
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

No entanto, o banco
apelante
não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destaca-se especialmente a alegação
da requerente, ora apelada,
de que a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho.

Sobre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pese os argumentos do banco, contido nas contrarrazões
, não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

É sabido que o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante, razão pela qual o
banco
deve responder pelos danos causados
à apelada.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Ademais, inevitável reconhecer a solidariedade entre as partes.

Portanto, no presente caso não há falar em ausência de ilícito ou em culpa exclusiva de terceiro.

Assim, na hipótese, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Assim
, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução do valor debitado
automaticamente na conta da apelada,
pela instituição financeira
.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
na conta da requerente, que tem como única fonte de renda seu
benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
, ou seja
, “pela extensão do dano”.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015
.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte
aposentadoria paga pelo INSS
, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos
relativos a débito automático,
vinculados a contrato
de seguro
fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que
adequado o “quantum” indenizatória na quantia de
R$
5.000 (cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:
“
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023
”
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
apelo
, apenas para determinar que a restituição do indevidamente descontado seja
na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024